Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAN/DF. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso inominado, deu provimento parcial para reconhecer a suficiência da comunicação de venda do veículo para afastar a responsabilidade do alienante por débitos posteriores.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, buscando a modificação do julgado e a imposição ao DETRAN/DF da transferência da propriedade do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração revestem-se de natureza integrativa e cognição restrita e são cabíveis apenas nas hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
6. O julgado consignou expressamente que a comunicação de venda é suficiente para afastar a responsabilidade do alienante por débitos posteriores, mas não impõe ao DETRAN/DF a transferência da propriedade sem o atendimento dos requisitos legais do CTB.
7. A insurgência revela mero inconformismo e tentativa indevida de rediscussão do mérito, providência incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.